Tribunal: TJBA
Processo: 8148323-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8148323-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO SERGIO PIMENTA DE ARAUJO e outros Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO INSS PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis recíprocas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação proposta pelo autor, em razão de litispendência, e o condenou por litigância de má-fé, com imposição de multa e indenização ao INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do nexo causal entre a incapacidade laboral e o ambiente de trabalho caracteriza pedido distinto do formulado na Justiça Federal; (ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé é cabível no caso; e (iii) determinar se o Estado deve ressarcir os honorários periciais pagos pelo INSS em caso de sucumbência do autor beneficiário da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A identidade entre as ações propostas perante a Justiça Federal e a Justiça Estadual, quanto às partes, à causa de pedir e ao pedido de aposentadoria, configura a existência de coisa julgada, impedindo a rediscussão da matéria. O ajuizamento da presente demanda, após o trânsito em julgado da ação na Justiça Federal, evidencia conduta desleal, justificando a condenação por litigância de má-fé. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1044), nas ações acidentárias, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, em caso de sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor provido em parte. Recurso do INSS provido. Tese de julgamento: A reprodução de ação previdenciária com mesmas partes, causa de pedir e pedido caracteriza coisa julgada, impedindo nova apreciação do mérito. A condenação por litigância de má-fé é cabível quando demonstrado o uso abusivo do processo para tentar rediscutir matéria já decidida. O Estado deve ressarcir os honorários periciais adiantados pelo INSS nos casos em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, for sucumbente na ação acidentária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, e 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.615.107/PR (Tema 1044), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.05.2022; TRF-1, AC 10209055320194019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, j. 27.10.2021; TRF-5, AC 00001155420194059999, Rel. Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. 16.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8148323-55.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO SERGIO PIMENTA DE ARAUJO e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo do autor e dar provimento ao apelo do réu, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora